Tribunal: TJMT
Processo: 0007630-96.2015.8.11.0003
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0007630-96.2015.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cumprimento Provisório de Sentença, Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARIA HELENA CRUZ COELHO - CPF: 140.287.199-68 (APELANTE), MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO - CPF: 277.341.348-23 (ADVOGADO), MARCIA MARIA MANCOSO BAPTISTA - CPF: 284.785.258-15 (ADVOGADO), ORLIENE HONORIO DE SOUZA - CPF: 328.849.151-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Participam do julgamento a Desa. Anglizey Solivan de Oliveira, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira e Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DEMONSTRAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PERDA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DE CRUZEIRO REAL EM URV. PERÍCIA CONTÁBIL. AUSÊNCIA DE PERDA SALARIAL. LIQUIDAÇÃO ZERO. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o cumprimento de sentença, reconhecendo hipótese de “liquidação zero” em liquidação de sentença proposta por servidora pública estadual contra o Estado de Mato Grosso, para apuração de defasagem salarial em razão da conversão da moeda para URV.

2.

A perícia concluiu pela inexistência de prejuízo salarial, considerando reestruturação de carreira e aumentos remuneratórios concedidos por legislações estaduais.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se os cálculos realizados na perícia consideraram adequadamente os proventos da autora e se houve prejuízo salarial decorrente da conversão da moeda em URV.

III. Razões de decidir

4. A Lei nº 8.880/1994 não visa assegurar aumento de remuneração, mas apenas definir método para conversão monetária. Servidores cujos vencimentos foram ajustados pela reestruturação de carreira não possuem direito a diferenças.

5. Jurisprudência do STF reconhece que eventuais prejuízos devem ser apurados na liquidação, considerando as leis locais e a reestruturação remuneratória subsequente.

6. No caso concreto, ficou demonstrado que a remuneração da autora foi superior ao valor devido após setembro de 1994, não havendo diferença a ser paga.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“Servidores públicos estaduais não têm direito a diferenças salariais decorrentes da conversão da URV quando comprovada a reestruturação remuneratória da carreira por legislação específica.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37; Lei nº 8.880/1994, art. 22.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 561.836, Rel. Min. Eros Grau, Plenário, j. 15.11.2007; TJMT, Súmula nº 10.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Maria Helena Cruz Coelho

contra a sentença

proferida pelo Juízo da 1ª

Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que extinguiu o cumprimento de sentença, reconhecendo a hipótese de “liquidação zero”, conforme perícia realizada nos autos da liquidação de sentença proposta em desfavor do
Estado de Mato Grosso
(ID 185159695).

Sustenta a apelante que a sentença deve ser reformada diante da
“incoerência dos cálculos efetuados pelo Ilustre Perito. No que diz respeito ao cálculo, o perito ignorou a ficha financeira da Servidora/Apelante, ao passo que desconsiderou da base de cálculo salarial a totalidade dos proventos recebidos por ela, se utilizando somente de seus vencimentos base, obtendo a média aritmética errada, prejudicando o resultado da Perícia Judicial.”

Assevera, ainda, que “
A alegação de que os servidores públicos estaduais tiveram "generoso" aumento, quando da reestruturação da carreira, não tem o condão de afastar o direito da parte Apelante, já que, não sendo repetitivos, os reajustes previstos por leis supervenientes não corrigem eventual equívoco advindo da conversão da moeda em URV, e de forma alguma pode servir como compensação, porque se tratam de parcelas de natureza jurídica diversas.”
(ID 185159696).

Por fim, requer o provimento do recurso, reformando-se a sentença recorrida, afirmando que restou devidamente comprovado nos autos os prejuízos sofridos pela Recorrente, quando da conversão da URV.

O apelado apresentou contrarrazões, pelo desprovimento do Recurso (ID 185159699).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou desinteresse na intervenção (ID 212549666).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto contra a sentença que extinguiu o processo de liquidação de sentença, proposto pela apelante contra Estado de Mato Grosso, sob o fundamento de que os cálculos relativos à defasagem salarial resultaram em “liquidação zero”.

A controvérsia gira em torno da existência de perdas salariais decorrentes da conversão monetária para URV. A perícia contábil concluiu que os valores recebidos pela apelante, a partir de setembro de 1994, foram superiores ao devido, considerando a reestruturação de carreira pela Lei Estadual nº 6.528/1994 e aumentos subsequentes.

Compulsando os autos, nota-se que, após o trânsito em julgado da ação de conhecimento, foi recebido o pedido de liquidação e cumprimento do acórdão e determinada a realização de perícia, cujo laudo foi apresentado no ID 76651952 – pág. 19 e complementado no ID 185159677.

O Estado de Mato Grosso concordou com a conclusão do perito (ID 185159681) e a ora apelante apresentou impugnação, conforme ID 185159682.

O Juízo
a quo
então proferiu a sentença extintiva, nos seguintes termos:

“(...) De acordo com o laudo pericial, a autora não faz jus à diferença decorrente da conversão da moeda de Cruzeiro Real para Real, pois a média salarial prevista na forma de cálculo estabelecida pela Lei n. 8.880/94 era de
224,63
URV, enquanto o salário recebido em março/94 foi de
243,27
, ou seja, em valor superior à média encontrada.

Em relação ao salário recebido nos meses de
julho e agosto de 1994
, no valor de
216,99
URV, embora seja inferior ao da média (
224,63
URV), fora reajustado a partir de
setembro/94, pela Lei Estadual nº 6.528/94, no percentual de 29,29%
(id. 108018223 – Pág. 2),

como asseverado pelo perito, suprindo, assim, tal diferença.

O expert asseverou que, “a partir de setembro, a remuneração passou a ser superior ao valor que era devido, devido a Lei 6.528/94 ter reestruturado a carreira e ter concedido aumento de 29,29%; portanto, não é devida nenhuma diferença em favor da parte autora. Disse, ainda, que, “em novembro, a Lei 6.583/94 concedeu aumento de 32,37% para a autora”.

Como se vê, o perito concluiu que não houve nenhuma defasagem salarial.

Com essas considerações,
julgo extinto o processo,
porque reconhecida a hipótese de
“liquidação zero”
,
conforme perícia realizada nos autos.

Deixo de fixar os honorários advocatícios, tendo em vista que foi apurado valor zero na fase de liquidação de sentença, conforme acima fundamentado.

Em suas razões, o apelante pleiteia novamente a reforma do julgado ao fundamento de que os cálculos realizados na perícia, desconsideraram elementos essenciais, como a totalidade dos proventos da apelante, culminando em erro ao considerar o valor da defasagem salarial decorrente da conversão monetária frente à URV (Unidade Real de Valor). Impugna, ainda, a alegação de recomposição salarial por meio de reestruturações de carreira posteriores, sustentando que tais medidas não absorveram as diferenças pleiteadas.

Na liquidação de sentença em demandas como a presente, devem ser analisados todos os quesitos para averiguação, de forma individualizada, da existência ou não da suposta defasagem remuneratória em razão da conversão da URV.

Assim, eventual defasagem, o percentual e a existência de reestruturação remuneratória da carreira devem ser apurados e fixados, limitando-se a incorporação do índice apurado à data da reestruturação da carreira do servidor.

Nesse ponto, o Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral (RE n. 561.836, rel. Min. Eros Grau, j. 15.11.2007), também definiu que, para além da lei federal, devem ser observadas as leis locais na aferição das diferenças salariais, pois tais normas, apesar de não poderem contrariar a legislação federal, podem ter absorvido o índice da diferença apurada com a conversão da URV por ocasião da reestruturação de vencimentos.

Embora considere inadmissível a compensação, ou abatimento, em razão de aumentos remuneratórios, afirmou-se a necessidade de delimitação do prejuízo sofrido pelos servidores, apurável, quando o caso, em liquidação, ocasião em que é possível a verificação de eventual lei local de reestruturação remuneratória que tenha promovido incorporação do índice calculado.

Assim, ante o julgado pelo STF no RE n. 561.836, a reestruturação remuneratória superveniente ao artigo 22 da Lei n. 8.880/1994, que não se confunde com mero reajuste ou aumento de vencimentos, é relevante marco de absorção ou incorporação do índice de conversão em URV.

O direito à incorporação do percentual em questão apresenta limite temporal, conforme definido no julgamento da citada repercussão geral, que fixou as seguintes teses:

“I - Ao editar a Lei 8.880/1994, a União legislou sobre o sistema monetário e exerceu a sua competência prevista no art. 22, VI, da Constituição de 1988. Assim, qualquer lei, seja ela estadual ou municipal, que discipline a conversão da moeda Cruzeiro Real em URV no que tange à remuneração de seus servidores de uma forma incompatível com a prevista na Lei nº 8.880/94 será inconstitucional, mormente quando acarretar redução de vencimentos;

II - O término da incorporação, na remuneração do servidor, do percentual devido em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em URV
deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória
”.

No caso concreto, o laudo pericial, considerando individualmente a situação da servidora, concluiu que não houve perdas em decorrência da conversão, bem como que houve incorporação e reposição de eventual perda salarial (ID 76651952 – pág. 23).

Além disso, é certo que a Lei n. 8.880/1994 não se destinou a assegurar aumento de remuneração aos servidores públicos, mas a estipular um método para a conversão da moeda.

Todavia, como já mencionado, ficou comprovado que a servidora não teve prejuízo com a conversão, uma vez que, a partir de setembro de 1994, as remunerações pagas à autora foram acima do valor devido.

Portanto, a apelante não está abrangida pela decisão paradigma do Superior Tribunal de Justiça em relação à matéria e, consequentemente, à conversão dos vencimentos de acordo com a sistemática estabelecida pela Lei n. 8.880/94, conforme pontuado na sentença.

Ainda, em análise ao laudo pericial, verifica-se que, ao proceder à apuração, o perito considerou a “gratificação regime especial, gratificação magistério, salário-família e diferença conversão MP 482 URV”, percebidos pela servidora, estando, portanto, em consonântica com o disposto na Lei n. 8.880/1994.

De outro modo, é sabido que a recomposição salarial será devida se, na liquidação da sentença por arbitramento, for verificada a inexistência de lei que tenha promovido a reestruturação remuneratória na carreira dos servidores.

No caso, ficou comprovada, nos autos, a recomposição salarial, conforme se colhe da análise da Lei estadual n. 6.528/1994 e do laudo apresentado.

Nesse sentido, a Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso editou a Súmula 10, referente à matéria,
in verbis
:

SÚMULA 10:
“Os servidores públicos do Poder Executivo estadual não têm direito da diferença ou implantação de valores de conversão de Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor (URV), ante a recomposição realizada pela Lei 6.528 de 15/09/1994”.

Logo, resta demonstrada a ocorrência da liquidação zero, situação essa que não viola a coisa julgada, pois apenas se reconhece que não há diferença a ser reposta pela Administração Pública.

Esse é o entendimento da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – CONVERSÃO ERRÔNEA DA URV – PROCEDIMENTO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – LIQUIDAÇÃO ZERO – PERÍCIA CONTÁBIL REALIZADA – INOBSERVÂNCIA DA DATA DO PAGAMENTO DO SERVIDOR – INVIABILIDADE – ANÁLISE PONTUAL DA RECOMPOSIÇÃO SALARIAL DO SERVIDOR PELO JULGADOR – DEMONSTRAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PERDA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA – AUSÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA MATERIAL – RECURSO DESPROVIDO. 1. Somente será devida recomposição salarial decorrente da conversão da URV se na liquidação de sentença por arbitramento
estiver comprovado o recebimento do salário pelo servidor no curso do mês trabalhado
; a ocorrência de
efetiva diminuição no valor dos vencimentos, em virtude da desobediência ao disposto na Lei nº 8.880/1994
; e, por fim, a
inexistência de lei que tenha promovido a reestruturação remuneratória na carreira dos servidores
. (...) Se após a liquidação da sentença na modalidade de arbitramento o magistrado se convence da ocorrência de “liquidação zero” em razão da inexistência de diferença salarial decorrente da conversão errônea da URV, desnecessária a continuidade do processo, que deve ser extinto. 2. Inexiste ofensa à coisa julgada se, embora reconhecido o direito à correta conversão da moeda em URV na fase de conhecimento, resta comprovado, na etapa de liquidação por arbitramento, que o crédito postulado foi efetivamente recomposto pelo ente estatal. (N.U 0001461-30.2014.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/09/2022, Publicado no DJE 30/09/2022)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – LIQUIDAÇÃO ZERO – RECOMPOSIÇÃO SALARIAL EFETIVADA PELAS LEIS N.º 6.528/1994 E 6.583/1994 – PERDA NÃO CONFIGURADA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Ocorrendo a reestruturação monetária da carreira cessa automaticamente para o servidor o direito de receber a diferença referente a URV como incorporação aos seus vencimentos, porquanto não há direito à percepção “ad aeternum” da referida diferença, conforme entendimento sedimentado pelo Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE 561.836, com repercussão geral reconhecida. 2. Recurso desprovido. (N.U 0006963-13.2015.8.11.0003, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Alexandre Elias Filho, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 07/12/2021, publicado no DJE 09/12/2021).

Por essas razões, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025